Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. OMISSÃO. REJEIÇÃO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS, DEVIDO EM RAZÃO DAS NECESSIDADES DA MENORIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação, nos autos da ação de revisão de alimentos. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado. Requer o acolhimento do recurso e o prequestionamento da matéria. Pede pela declaração de nulidade da sentença. Sustenta que o acórdão teria examinado a matéria como se fosse de fixação inicial de alimentos. Argumenta, ainda, que seja feita a devida valoração da prova, analisando-se o principal fato, a matrícula dos autores em escola pública no curso do processo, bem como a convivência igualitária entre os genitores e consequente pagamento de vultosa quantia in natura pelo requerido.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. O acórdão mencionou que o recorrente não demonstrou efetivo prejuízo pela ausência de alegações finais por parte do Ministério Público e das partes a ensejar a declaração de nulidade da sentença. 3.1. Assim, o aresto ressaltou que o processo estava devidamente instruído, contou com participação de ambos os polos processuais, oportunizou a conciliação e produção de provas pelas partes, bem como a juntada de documentos. 3.2. Nesse sentido, o entendimento do julgado é no sentido que, se oportunizada a produção das demais provas, não há que se falar em nulidade em face da ausência de alegações finais.
4. Revisão de alimentos. 4.1. O julgado asseverou que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contribuitiva. 4.2. Ainda, o aresto pontuou que o art. 1.703 assevera que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando. 4.3. Na hipótese, o acórdão consignou que a ação revisional de alimentos tem por fundamento o aumento das necessidades dos alimentandos. Com efeito, essas necessidades são presumidas em razão de suas menoridades. 4.4. Logo, vê-se que tanto o aresto quanto a sentença não merecem correção, porquanto foi considerado a totalidade das despesas de ambos os menores.
5. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado os vícios apontados.
8. Embargos de declaração rejeitados.